Tribunal: TJMT
Processo: 1028872-84.2021.8.11.0003
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1028872-84.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CARLOS ROBERTO DE SOUZA ARAUJO - CPF: 014.234.961-59 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ROZIVALDO MARTINS DOS SANTOS - CPF: 798.854.461-68 (TERCEIRO INTERESSADO), KEYLIANE SOUZA DE ARAUJO (TERCEIRO INTERESSADO), MARINA LUCIA DE SOUZA ARAUJO - CPF: 010.378.731-30 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO DOURADO MAGALHAES - CPF: 043.528.181-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSANA DE SOUZA ARAUJO (VÍTIMA), ROSANA DE SOUZA ARAUJO - CPF: 022.178.841-74 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – AMEAÇA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – INSURGÊNCIA DA DEFESA – PENA –

DOSIMETRIA – REDIMENSIONAMENTO – 1ª FASE – DECOTE DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL CULPABILIDADE –

ANÁLISE DA CULPABILIDADE DO ART. 59 DO CP COMO ELEMENTOS QUE COMPÕEM A CULPABILIDADE EM SENTIDO ESTRITO – IMPOSSIBILIDADE

– DECOTE QUE SE IMPÕE – 2ª FASE – APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 [UM SEXTO] NA

AGRAVANTE – VIABILIDADE–

(PRECEDENTE STJ- HC 426.278) – SENTENÇA RETIFICADA – RECURSO PROVIDO.

A circunstância judicial da culpabilidade, nada tem a ver com a culpabilidade enquanto terceiro substrato do crime (imputabilidade, potencial consciência da ilicitude do fato e inexigibilidade de conduta diversa).

O STJ reconhece a fração de 1/6 como padrão usual de aumento da pena intermediária a título de agravantes e a necessidade de fundamentação de qualquer acréscimo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por CARLOS ROBERTO DE SOUZA ARAÚJO contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação penal n. 1028872-84.2021.8.11.0003, condenou-o a pena de
04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de detenção
,
em regime inicial aberto, pelo crime de ameaça [art. 147 do Código Penal,

com observância na Lei nº 11.340/2006]

fixando ainda,
o valor de
R$ 5.000,00
(cinco mil reais) a título de reparação dos danos morais e materiais causados pela infração. (Sentença - Id. 180851474)

Inconformado, pede

o redimensionamento da pena aplicada, ao argumentando da ocorrência de
bis in idem
na análise da culpabilidade do art. 59 do CP com utilização dos elementos que compõem a culpabilidade em sentido estrito. Subsidiariamente, em caso de mantida a circunstância judicial negativada, pugna pela

aplicação das frações padrões de 1/6 ou 1/8, tal como exige o STJ (AgRg no AREsp 1.799.289). (Id. 180851479).

Nas contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento da apelação. (Id. 180851482)

Nesta instância, a i. Procuradoria Geral de Justiça no parecer subscrito pelo d. Procurador de Justiça Dr. Alexandre de Matos Guedes, manifestou-se pelo provimento do recurso, para afastar a avaliação desfavorável da circunstância judicial da culpabilidade da primeira etapa dosimetria da pena, readequando-a, na ementa assim sintetizada: (Id. 186901161)

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSURGÊNCIA DEFENSIVA PELO REDIMENSIONAMENTO DA PENA. DECOTE DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL CULPABILIDADE. ALEGAÇÃO DE BIS IN IDEN NA ANÁLISE DO VETOR DA CULPABILIDADE DO ART. 59 DO CP UTILIZANDO-SE COMO ELEMENTOS QUE COMPÕEM A CULPABILIDADE EM SENTIDO ESTRITO. CABIMENTO, PARECER PELA PROCEDÊNCIA DO RECURSO.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se do recurso de apelação interposto por CARLOS ROBERTO DE SOUZA ARAÚJO contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar da Comarca de Rondonópolis/MT.

Conheço do recurso, atendidos que se encontram os pressupostos

Verifico que assiste razão ao apelante.

Anoto, por oportuno, que, a manifestação Ministerial, analisa de modo irretorquível as questões levantadas no recurso e, por isso, adoto o parecer da Procuradoria, como razões de decidir, a fim de evitar tautologia.

“...Transcrevo o dispositivo da sentença:

[...] ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na Denúncia ofertada pelo Ministério Público para CONDENAR o acusado CARLOS ROBERTO DE SOUZA ARAUJO, qualificado nos autos, pela prática da conduta criminosa descrita no Artigo 147 do Código Penal, com observância na Lei nº 11.340/2006. A seguir, passo à dosimetria da pena. Atenta ao princípio e garantia constitucional fundamental da individualização da pena (Artigo 5º, XLVI, da Constituição Federal), passo a calcular a pena in concreto do acusado. A pena prevista para o crime de ameaça (Artigo 147 do Código Penal) é de detenção de 01 (um) a 06 (seis) meses, ou multa. Em cumprimento às diretrizes emanadas do Artigo 59 do Código Penal, passo a dosar a pena.
I - Verifica-se que a culpabilidade do acusado foi acentuada, haja vista que ele possuía total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e deveria ter agido com conduta diversa da que teve.
II – No tocante aos antecedentes, o acusado não os ostenta. Anoto, ainda, que inexistem nos autos elementos ou laudos suficientes para a análise acurada da conduta social e da personalidade do acusado. O motivo do crime, segundo assentou a jurisprudência dominante “... quando inerentes ao próprio tipo penal violado não autorizam a exasperação da reprimenda na primeira etapa da dosimetria, porquanto já considerados pelo legislador quando da fixação da pena abstratamente cominada ao delito.” (STJ, HC 183.684/ES, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 03/11/2011, DJe 28/11/2011). Nesse cenário, ainda que se trate de crime complexo e de extrema gravidade, há que reconhecer que a motivação do crime é elementar do tipo. Ressalto, também, que as circunstâncias e consequências são inerentes ao tipo penal. Quanto ao comportamento da vítima, esta em nada contribuiu para a consecução da conduta criminosa. Nesse diapasão, diante da análise das circunstâncias judiciais, sopesando-as uma a uma, a pena-base deve ser fixada pouco acima do mínimo legal, ou seja, em 04 (quatro) meses de detenção. Passando à segunda fase da dosimetria da pena, verifica-se a presença da circunstância agravante descrita no Artigo 61, inciso, II, alínea “f”, do Código Penal, haja vista que o crime foi cometido em ambiente doméstico, adequando à hipótese prevista no Artigo 5º, inciso I, da Lei nº 11.340/2006. Por tais razões, agravo em 10 (dez) dias de detenção a pena do acusado. Assim, a pena intermediária a que se chega, na 2ª fase da dosimetria, é a de 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de detenção. Diante disso, a pena intermediária a que se chega, na 2ª fase da dosimetria, é a de 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de detenção. Não existem circunstâncias atenuantes para serem reconhecidas. Na terceira e última fase da fixação da pena, verifica-se que inexistem causas de aumento e/ou diminuição da pena. Pelos motivos acima expostos, fixo em definitivo a pena em de 04 (quatro) meses de detenção e 10 (dez) dias de prisão simples. ISTO POSTO, CONDENO o acusado CARLOS ROBERTO DE SOUZA ARAÚJO, qualificado nos autos, a cumprir a pena privativa de liberdade de 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de detenção, em regime inicial aberto (Artigo 33, caput c/c § 3º, do Código Penal), já observada a regra do Artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, cujas condições serão fixadas em momento oportuno pelo Juízo da Vara de Execuções Penais. (Id. 180851474 - Pág. 3 a 6).

Observa-se que foi valorada negativamente uma única circunstância judicial do art. 59, do CP, na primeira fase da dosimetria da penal, qual seja, a “culpabilidade”.

Não obstante, verifica-se que não houve uma correta apreciação desta circunstância judicial, na medida em que o Juízo prolator não apontou qualquer elemento que ultrapassasse a reprovação inerente à conduta típica.

A culpabilidade do agente consiste no menor ou maior grau de censurabilidade do seu comportamento, ou seja, a referida circunstância judicial deve ser analisada a partir da existência de fatos concretos que consubstanciem um plus de reprovação social na conduta do agente, sendo vedada a utilização das elementares intrínsecas ao próprio tipo penal.

A respeito, informa a doutrina de Guilherme de Souza Nucci acerca do conceito de culpabilidade:

[...] trata-se da culpabilidade em sentido lato, ou seja, a reprovação social que o crime e o autor do fato merecem. A culpabilidade em sentido estrito já foi analisada para compor a existência do delito (onde, além da reprovação social, analisaram-se a imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade e possibilidade de agir conforme o direito). Entretanto, volta o legislador a exigir do juiz a avaliação da censura que o crime merece – o que, aliás, demonstra que esse juízo não incide somente sobre o autor, mas também sobre o que ele cometeu –, justamente para norteá-lo na fixação da sanção penal merecida [...] A culpabilidade, acertadamente, veio a substituir as antigas expressões “intensidade do dolo” e “graus da culpa.” Para compor o fato típico, verifica o magistrado se houve dolo ou culpa, pouco interessando se o dolo foi “intenso” ou não, se a culpa foi “grave” ou não. O elemento subjetivo, portanto, não deve servir para guiar o juiz na fixação da pena, pois, nesse contexto, o importante é a reprovabilidade gerada pelo fato delituoso. Pode-se sustentar que a culpabilidade, prevista neste artigo [59 do CP], é o conjunto de todos os demais fatores unidos: antecedentes + conduta social + personalidade do agente +motivos do crime+circunstâncias do delito + consequências do crime+comportamento da vítima = culpabilidade maio ou menor, conforme o caso [...] Se houve “culpa grave” – o autor agiu com agravada imprudência – ou “dolo intenso” - atuou com perversidade, maquiavelismo ou premeditação – é preciso encaixar tais fatores na personalidade do agente, nos motivos ou nas circunstâncias do crime. Não se deve, pois levar em consideração a “intensidade do dolo” e o “grau da culpa” como elementos diretamente vinculados à aplicação da pena, por conta da Reforma Penal de 1984, que não mais os prevê. Assim: STJ: “Dolo é elemento anímico, projeção de livre escolha do agente entre agir, ou omitir-se no cumprimento do dever jurídico. Não tem intensidade. Intensidade refere-se a graus, do maio ao menor. Nada tem a ver com o dolo. É relativa, isso sim, à culpabilidade, entendida no sentido moderno da teoria geral do delito, como reprovabilidade, censurabilidade, ao agente, não ao fato. Porque, podendo agir de modo diverso, não o fez. Insista-se, não existe dolo intenso. A culpabilidade, sim, é intensa, média, reduzida, ou mensurada intermediariamente a essas referências” (HC 9.584-RJ, 6ª T., rel Cernicciaro, 15.06.1999, v.u., DJ 23.08.1999, p. 153). E também: STJ: “A pena-base não pode ser fixada acima do mínimo legal para consideração da intensidade do dolo frente a presunção de conhecimento da ilicitude da conduta, bem como pela existência de processos em andamento ou ainda de sentenças pendentes de recursos, se as demais circunstâncias do art. 59 são favoráveis” (HC 9.453-SC, 6ª T., rel Vicente Leal, DJ 29.11.1999, p 126). (In: NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado. 10ª Ed. 2010, p. 400-401, sem grifos no original).

Desta feita, para que ocorra a valoração negativa das circunstâncias judiciais quando da fixação da pena-base, deve ser demonstrado de forma motivada a exacerbação do tipo penal pelo agente, com elementos concretos que vão além da prática do delito. Na espécie, a culpabilidade, como grau de reprovabilidade da conduta, não excedeu o excedeu o ordinário do tipo penal, não se justificando a valoração negativa da circunstância judicial. Nesse sentido é o entendimento do Supremo Tribunal Federal, consoante se extrai do julgado a seguir coligido:

HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. MOTIVAÇÃO SUFICIENTE. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. QUANTUM DE DIMINUIÇÃO. FRAÇÃO PROPORCIONAL E ADEQUADA. 1. Inviável reputar negativo o vetor do art. 59 do Código Penal com fundamento exclusivo nos elementos constitutivos e descritivos do crime. Desse modo, impõe-se o decotamento da avaliação negativa da circunstância judicial da culpabilidade, porquanto a indicada potencial consciência da ilicitude e exigência de conduta diversa constituem pressupostos da culpabilidade como elemento do crime. 2. De outro lado, constata-se exatidão no sopeso da circunstância negativa da consequência do crime. Isso porque a menção – para além dos prejuízos ínsitos à figura típica – da repercussão negativa da ação criminosa à empresa, como o arrombamento das portas, a danificação do circuito interno de alarme e do cofre da agência, constitui motivação adequada e suficiente a justificar a elevação da pena-base. 3. O decréscimo implementado em decorrência do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea não revela arbitrariedade, ilegalidade ou desproporção a ensejar modificação pela presente ação. Representa, por certo, a convicção do magistrado extraída das peculiaridades do caso. 4. Habeas corpus parcialmente concedido. (HC 126202, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 30/06/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-158 DIVULG 12- 08-2015 PUBLIC 13-08-2015)

Dessa forma, a circunstância judicial da culpabilidade, nada tem a ver com a culpabilidade enquanto terceiro substrato do crime (imputabilidade, potencial consciência da ilicitude do fato e inexigibilidade de conduta diversa).

Nessa esteira, assiste razão à Defesa quando alega que a culpabilidade não foi corretamente valorada, uma vez que a plena capacidade de entender que se tratava de um ilícito penal, não diz respeito à maior reprovabilidade da conduta do agente.

Neste ponto, destaca-se que não há elementos nos autos que comprovem ter o réu agido com extrema violência a caracterizar um plus de reprovabilidade da conduta, a fundamentar o recrudescimento da pena.

A prevalecer o entendimento adotado na sentença, a culpabilidade, em qualquer hipótese, seria avaliada desfavoravelmente, visto que invariavelmente se configura a reprovabilidade da conduta delituosa.

Desta feita, ante a inexistência de fundamentação idônea para a negativação da circunstância judicial culpabilidade, há que se afastar a valoração negativa do vetor judicial culpabilidade, conforme entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça Mato-grossense:

APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA E LESÃO CORPORAL (ART. 147, ART. 129, 9º C/C ART. 61, II, F E ART. 69 DO CP) – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – RETIFICAÇÃO DOS CALCULOS DOSIMÉTRICOS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – 1. INCORRETA NEGATIVAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA CULPABILIDADE – 2. AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, II, ‘F’, DO CP – PRETENDIDO AFASTAMENTO – BIS IN IDEM – NÃO OCORRÊNCIA – 3. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SINTONIA COM O PARECER DA PGJ 1. O potencial conhecimento da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são elementos da culpabilidade integrante do conceito analítico de crime que, por não guardarem relação com aquela inerente ao art. 59 do CP, não se prestam como argumentos válidos para autorizar o recrudescimento da pena-base; 2. A jurisprudência do STJ é uníssona no sentido de que “1. A aplicação da agravante prevista no art. 61, II, f, do Código Penal de modo conjunto com disposições da Lei n. 11.340/2006 aí inserida a do art. 129, § 9º, do CP, que trata da lesão corporal no âmbito doméstico não acarreta bis in idem, pois a Lei Maria da Penha visou recrudescer o tratamento dado à violência doméstica e familiar contra a mulher. (...)”. (STJ. AgRg no HC 576.114/MS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 29/03/2021). (N.U 1030883-86.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 04/05/2022, Publicado no DJE 11/05/2022, sem grifos no original).

Para fins de individualização da pena, a culpabilidade deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, a maior ou menor censura do comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade para que se possa concluir pela prática ou não de delito”.

Assim, por todo o exposto, promovo o afastamento da avaliação desfavorável da circunstância judicial da culpabilidade da primeira etapa dosimetria da pena.

Diante da fundamentação supra,
passo a redimensionar a pena aplicada ao recorrente:

1ª Fase
– Promovo o afastamento da circunstância judicial do art.59 do CP da culpabilidade e fixo a pena-base em 01 (um) mês de detenção;

2º Fase
– Sem atenuantes, mantenho
a presença da circunstância agravante descrita no Artigo 61, inciso, II, alínea “f”, do Código Penal, haja vista que o crime foi cometido em ambiente doméstico, adequando à hipótese prevista no Artigo 5º, inciso I, da Lei nº 11.340/2006, na fração de 1/6 [um sexto] (precedente STJ-
HC 426.278)
fator que conduz a intermediária em 01 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção;

3ª Fase
– Não há causas de aumento ou diminuição de pena. Assim, torno-a definitiva em
01 (um) mês e 5 (cinco) dias
de detenção em regime inicial aberto.

Ante o exposto, em consonância com o Parecer Ministerial,
PROVEJO
o recurso de apelação de CARLOS ROBERTO DE SOUZA ARAUJO para afastar a vetorial da culpabilidade na fase a que alude e aplicar a fração de aumento de 1/6 (um sexto), na segunda fase, retificando a individualização da pena, mantendo inalterada os demais termos da r. sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024